Tribunal: STF
Processo: ARE 1341376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE SAÚDE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CUMPRIMENTO.



    1. Apelação manejada contra sentença que julgou procedente o feito, por meio do qual se busca a aprovação na fase de avaliação médica do concurso público da Polícia Rodoviária Federal.



    2. Em seu apelo, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA argumenta, em síntese, que: a) a reprovação seu deu em estrito cumprimento do princípio da legalidade, uma vez que o autor teria descumprido norma do edital, não apresentando, de forma tempestiva, a avaliação clínica cardiológica; b) o atendimento do pleito autoral fere o princípio da isonomia, não podendo haver tratamento diferenciado entre os candidatos do mesmo certame.



    3. O edital do certame estabelece, em seu anexo III, item 1.5, que "os exames laboratoriais, avaliações e exames complementares a serem apresentados no momento do exame clínico são os seguintes: (...) 1.5.1.2 Avaliações e exames complementares: (...) II - cardiológico: resultado da avaliação clínica cardiológica, considerando: a) teste ergométrico; e b) ecocardiograma bidimensional com Doppler".



    4. No caso concreto, a junta médica oficial considerou reprovado o autor por descumprir a obrigação editalícia de apresentar a "avaliação clínica cardiológica", alegando que foram apresentados apenas os exames de teste ergométrico e ecocardiograma bidimensional com Doppler, com seus respectivos laudos.



    5. Depreende-se dos autos que o autor cumpriu satisfatoriamente a exigência do edital quanto à avaliação cardiológica, uma vez que apresentou os exames de teste ergométrico e ecocardiograma bidimensional com Doppler, com seus respectivos laudos atestando condição cardiológica normal, sendo suficientes para a banca avaliadora, formada por médicos, avaliar o estado cardiológico do autor e emitir parecer quanto à sua aptidão para o cargo.



    6. Note-se que, quando do cumprimento da liminar concedida, a CESPE/UNB informou ter efetuado a avaliação dos exames apresentados pelo autor, concluindo pela sua aptidão nos aspectos físico, psicológico e médico, o que reforça a aptidão do autor para o cargo.



    7. Apelação desprovida. Sem honorários recursais (sentença proferida antes da vigência do CPC/2015). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente